Tribunal: TJDFT
Processo: 0751755-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0751755-07.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. RECORRIDO: LUIZ RONAN SILVA, ROSANA LOURDES DE PAULA BOUCHER DESPACHO Intimem-se os recorridos, para manifestarem-se acerca da petição ID 31343777, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, aguarde-se a Secretaria o decurso de prazo para certificação do trânsito em julgado do acórdão, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem. I. Brasília, 10 de dezembro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito